Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-29.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-29.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA-SALÁRIO. DESCONTO INDEVIDO DE PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS QUE ATINGIRAM O SALÁRIO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. REMUNERAÇÃO NO PATAMAR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

8000488-29.2023.8.05.0216
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.